Tribunal: STJ
Processo: 1013663-23.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795882 - SP (2024
/0439386-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FRETO LOG TRANSPORTES HES LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
EMBARGADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - SP300923
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA50116213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: c8cfc3c1-9794-4656-8cef-575a742d4eff

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: c8cfc3c1-9794-4656-8cef-575a742d4eff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795882 - SP (2024
/0439386-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FRETO LOG TRANSPORTES HES LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
EMBARGADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - SP300923
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA48666466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:20
Código de Controle do Documento: e770ca5d-a878-4c38-af7a-7f4ab55171a6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 659-662) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 648-649):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 660):
Acontece que em sede de agravo interno a embargante debateu
exaustivamente a demonstração de ausência de incidência da súmula 7 do
STJ, posto que não há qualquer necessidade de reexame de prova para
julgamento do recurso especial, por se tratar exclusivamente de questão de
direito, conforme trecho do recurso às fls. 596:
[...]
A ausência de conhecimento deste ponto configura vício de omissão, apto a
gerar prejuízo a parte embargante, posto que este C. Tribunal Superior
deixará de apreciar o mérito do recurso especial com base em equívoco
quanto à pretensão recursal, que fora debatida pela embargante em sede de
agravo interno às fls. 596.

Documento eletrônico VDA48666466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:20
Código de Controle do Documento: e770ca5d-a878-4c38-af7a-7f4ab55171a6

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que
seja suprido o vício apontado.
Impugnação apresentada (fls. 667-673).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 653):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, deixando
de combater especificamente a Súmula n. 7/STJ.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de (Relator
para19/9/2018 acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, D Je de ), firmou o
entendimento de30/11/2018 que, nas razões do agravo em recurso especial,
o agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48666466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:20
Código de Controle do Documento: e770ca5d-a878-4c38-af7a-7f4ab55171a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.795.882 / SP
Número Registro: 2024/0439386-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10136632320228260068
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRETO LOG TRANSPORTES HES LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - SP300923
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRETO LOG TRANSPORTES HES LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
EMBARGADO : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - SP300923
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
TERMO
Documento eletrônico VDA50099675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: 90ac1e58-5816-466a-abec-d92a3c7d2d1b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: 90ac1e58-5816-466a-abec-d92a3c7d2d1b